Tribunal: STF
Processo: Rcl 57869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituverava, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Em linhas gerais, alega a defesa: no curso da instrução processual, a defesa técnica demonstrou (fls. 498) que não teve acesso aos metadados das conversas gravadas como arquivos de áudio (“.wav”) e seus metadados em (“.txt” ou “.html”), como data, hora de início da conversa, duração, interlocutor e até a degravação dos diálogos destacados pelos investigadores, dentre outros tipos de informações. 



    Em razão disso, requer o acesso a íntegra (mídia) dos dados brutos dos arquivos (“.wav”) e seus metadados (“.txt” ou “.html”), decorrentes das medidas cautelares 1001716-30.2018.8.26.0288 e 1002958-24.2018.8.26.0288, bem como do procedimento investigatório criminal 94.0664.000179/2018-9 – PIC 028/201, bem como de toda a prova digital acima descrita.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso. 



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois, pelo que se depreende, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. A propósito, confira-se a decisão proferida pela autoridade reclamada (Doc. 11):



    A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2021 (fls. 207/208), ocasião em que se determinou a citação dos acusados para responderem aos termos da acusação no prazo de 10 dias.



    Em 18 de agosto de 2021, os defensores do réus compareceram ao feito aduzindo que a peça acusatória conta com expressa referência a elementos de convicção produzidos no PIC nº 94.0664.0000179/2018-9 (028/2018), bem como nos autos da Medida Cautelar nº 1001716-30.2018.8.26.0288 e nos autos da ação penal sob o nº 1002958-24.2018.8.26.0288, cujo "manuseio completo das mídias e provas citadas são imprescindíveis para que a Defesa dos acusados apresente a sua resposta à acusação" (sic). 



    Bem por isso, pleiteou-se, com arrimo no art. 7º da Lei nº 8.906/94 e na Súmula Vinculante nº 14 do STF, o pleno acesso à integralidade dos sobreditos elementos de prova, bem como a suspensão do prazo para oferecimento da defesa prévia até que fosse concretizado o contato dos defensores com os elementos de informação suso referidos (fls. 257/261).



    Concitado a se manifestar, o parquet não só opinou favoravelmente ao pedido como também se prontificou a sanar quaisquer dúvidas atinentes ao material probatório em comento, em franca demonstração pelo apreço ao dever de cooperação (fls. 266/267).



    Aos 30 de agosto de 2021, este Juízo, sempre comprometido com o sacrossanto direito à ampla defesa, deferiu a súplica de fls. 257/261, oportunidade em que determinou-se a suspensão do prazo para oferecimento de resposta até que se concretizasse o acesso ao indigitado material (cf. decisão de fls. 269).



    Passados aproximadamente 30 (trinta) dias, sobreveio o despacho de fls. 277 determinando que a defesa técnica se manifestasse a respeito, tendo os defendentes peticionado em 15 de outubro de 2021 e, uma vez mais, requerido o prazo de mais 30 (trinta) dias para análise daqueles elementos probatórios (cf. fls. 280), cuja súplica restou novamente atendida pela decisão deferitória de fls. 287, proferida em 22 de novembro de 2021.



    Em 28 de janeiro de 2022 um dos defensores dos réus peticionou às fls. 293/294, afirmando ter sido diagnosticado com Covid-19, ocasião em que se pleiteou, uma vez mais, a suspensão do prazo para oferecimento de resposta à acusação.



    Em 14 de fevereiro de 2022 o mesmo causídico peticionou às fls. 307, informando que a defesa prévia seria oferecida impreterivelmente "nos próximos 10 dias", o que restou novamente deferido às fls. 308.



    Finalmente, em 24 de fevereiro de 2022, ou seja, aproximadamente 06 (seis) meses após o último ato citatório é que a defesa técnica se dignou em oferecer a defesa prévia, cujo teor não contém uma única queixa contra eventual dificuldade de acesso ao material probatório reputado imprescindível ao exercício do contraditório penal (cf. Fls. 310/351).



    […] os defensores dos réus, cônscios de que a pretensão veiculada naquele incidente não encontra eco no ordenamento jurídico vigente, e sabedores de que o feito seria impulsionado à fase de interrogatório do codenunciado Hélio, peticionaram às fls. 497/498 destes autos visando à ressuscitação da controvérsia relativa ao material probatório cujo acesso lhes fora franqueado há mais de um ano (cf. decisão de fls. 269), cujo agir advocatício, além de indiferente à sensação de angústia que a demora injustificada do processo penal vem acarretando aos próprios acusados, traduz-se, a mais não poder, em séria demonstração de pouco apreço pela boa-fé processual. 



    Bem por isso, razões de sobra ao Ministério Público ao asseverar que "tal pretensão é meramente protelatória por parte da defesa que, desde o princípio destes autos, busca tumultuar o andamento do feito, tanto que, a denúncia foi recebida em 03 de maio de 2021 (fls. 207/208) e só apresentou defesa em 24 de fevereiro de 2022, após pedir quatro prazos suplementares (fls. 236/238; 257/261; 280 e 293/294)" (fls. 503).



    À vista do exposto, indefiro o pedido de fls. 497/498 e fls. 508.



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos documentos constantes dos autos do processo, inclusive com a determinação, por parte do Juízo de origem, da suspensão do prazo para oferecimento de resposta até que se concretizasse o acesso ao indigitado material, conforme destacado na decisão reclamada. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Ainda, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente